Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA E ALIMENTOS. PRELIMINARES. RECURSO DO RÉU. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PARTILHA DE BENS. ART. 1.725, DO CC. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO (50%). BENFEITORIAS ERIGIDAS EM BEM PARTICULAR. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE PARENTES DO RÉU. ÔNUS PROBANDI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. USO DO IMÓVEL COMUM POR APENAS UM DOS CÔNJUGES. DIREITO À INDENIZAÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL AO RÉU. OBSERVÂNCIA AO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. Ainda que a parte recorrente não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiver apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
2. Impõe-se o não conhecimento do apelo por ausência de interesse recursal, se a parte recorrente não tiver sucumbido quanto ao ponto atacado.
3. Se o litigante, em sua contestação, não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual.
4. Em sede de alimentos, o princípio da adstrição ou congruência é relativizado, podendo o juiz arbitrar a quantia da obrigação em face dos elementos constantes dos autos, sem que a decisão incorra em julgamento extra petita.
5. Não havendo contrato que estabeleça regime diverso da comunhão parcial, pressupõe-se que houve esforço comum e que os bens onerosamente adquiridos devem ser partilhados na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada convivente, segundo o art. 1.725, do CC.
6. As benfeitorias, de boa-fé, realizadas por um dos ex-cônjuges em imóvel particular do outro cônjuge durante o período da união estável devem ser indenizadas, sob pena de enriquecimento sem causa do proprietário do bem. No entanto, restando controverso o quantum a ser partilhado, faz-se necessária a sua apuração em sede de liquidação de sentença.
7. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Não tendo a autora demonstrado que realizou benfeitorias nas residências de parentes do réu, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência do pedido indenizatório.
8. É devido o pagamento de aluguéis ao coproprietário que não está na posse do bem, após a separação ou divórcio, em percentual correspondente à cota-parte no condomínio.
9. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade.
10. Se o percentual fixado a título de alimentos em favor da ex-companheira revela-se razoável e proporcional, considerando que o alimentante detém condições de arcar com a obrigação, sem inviabilizar a própria subsistência, tendo em conta, ainda, que a alimentanda não conta com formação profissional e é pessoa de idade considerada relativamente elevada para ingressar no mercado de trabalho, além de ter se dedicado exclusivamente ao lar e a família durante a união estável, não há que se falar em exoneração da obrigação, devendo-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
11. Se a autora sagrou-se vencedora no pleito principal, sucumbindo, portanto, em parte mínima de sua pretensão, o ônus sucumbencial deve ser atribuído integralmente ao réu, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
12. Apelo do réu conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Apelo da autora não provido.